Tribunal: TJMT
Processo: 1034567-86.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034567-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ALMERINDO MENDES BARBOSA - CPF: 542.985.989-34 (AGRAVANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTUAÇÃO POR DESMATAMENTO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo ambiental n. 000634/2025, instaurado em razão de autuação por desmatamento em área rural no Município de Marcelândia/MT. O agravante alega que a área é consolidada desde antes de 22.07.2008, que possui autorização de funcionamento rural válida e que o auto de infração e o termo de embargo são inválidos por ausência de assinatura de agente ambiental habilitado.

A decisão agravada reconheceu a presunção de legitimidade dos atos administrativos e entendeu válida a atuação administrativa com base em assinatura técnica de analista da SEMA/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, considerando que a área está registrada, nos sistemas oficiais da SEMA/MT, como de uso consolidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura de analista ambiental investido compromete a validade do auto de infração e do termo de embargo ambiental; e (
ii
) saber se há elementos que demonstram,
em juízo de cognição sumária, que a área autuada é área rural consolidada, apta a afastar a vedação administrativa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura direta por agente investido não invalida o auto de infração, quando há relatório técnico subscrito por analista ambiental legalmente habilitado.

Os dados técnicos oficiais (SIMCAR e
Geoportal
SEMA/MT) demonstram que a área autuada está classificada como de uso consolidado desde antes de 22.07.2008, com uso agropecuário contínuo.

A regeneração natural da vegetação não descaracteriza a condição de área consolidada, conforme disposto no art. 48, §5º, do Decreto Estadual nº 1.031/2017, com redação do Decreto nº 288/2023.

O Termo de Embargo impede o exercício de atividades produtivas, restringe o acesso ao crédito rural e à comercialização, caracterizando perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender os efeitos do Termo de Embargo Ambiental n. 1087008725, constante do Processo Administrativo n. 000634/2025, mantendo-se os demais efeitos da autuação até a instrução definitiva da ação principal.

Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura direta por servidor efetivo não invalida o auto de infração, desde que haja relatório técnico assinado por analista ambiental legalmente investido. 2. A regeneração natural da vegetação não descaracteriza a condição de área consolidada, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012 e art. 48, §5º, do Decreto Estadual nº 1.031/2017.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV; Decreto Estadual nº 1.031/2017, art. 48, §5º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de
A
gravo de Instrumento

interposto p
or
A
LMERINDO MENDES BARBOSA
contra a
decisão p
ro
ferida pelo juízo

da
Vara
Única da Comarca de Marcelândia/MT que
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo

Administrativo n. 1000483-23.2025.8.11.0109
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante para suspender os
efeitos

do processo administrativo ambiental n.000634/2025
.

O Agravante alega que a decisão agravada fundamentou o indeferimento apenas em relação à ausência de assinatura nos documentos públicos pelo analista ambiental, contudo, a probabilidade do direito também foi fundamentada, na inicial, no fato de a área autuada se tratar de área consolidada. Assim, um dos fundamentos para o pedido da tutela de urgência foi ignorado pelo juízo de 1º grau.

Afirma que
que foi

indevidamente autuado pela prática de desmatamento em sua propriedade rural
-
Sítio Paranavaí, com área de 18,03 hectares
-
entre os anos de 2023 e 2024
, pois
de
trata de área consolidada, nos termos do art. 3º, IV, da Lei n. 12.651/2012
.

Sustenta que, em sendo área consolidada, não se trata de desmate a corte raso de vegetação nativa,
e é ilícita
a manutenção do Termo de Embargo, considerando que a área está destinada às atividades
agrossilvipastoris
, sendo ilógico impor a regeneração da área.

Argumenta que possui a Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 34134/2020, com validade até 31/12/2025, que recai sobre a área objeto do Termo de Embargo.

Aduz
que os documentos
públicos
não
foram

assinados por
analista

ambiental legalmente habilitado, o que compromete a validade do auto de infração n
.
1087008625 e do termo de embargo ambiental n
.
1087008725
.

Alega que é de conhecimento público e notório que o Termo de Embargo Ambiental inviabiliza a atividade agrícola em todo o imóvel, tendo em vista que as instituições financeiras e empresas do agronegócio não fomentam a atividade agrícola de pessoa que possui a referida sanção administrativa, causando prejuízos econômicos e financeiros.

Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do processo administrativo 000634/2025 e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id
321278369
.

O Agravado
, em contrarrazões, afirma que
que o auto

de infração e
o termo d
e embargo são válidos
, com
relatórios técnicos emitidos pela

SEMA/MT, os quais atestam que o desmatamento ocorreu no ano de 2024, com

supressão não autorizada de vegetação nativa em área classificada como Floresta,

integrante do Bioma Amazônia, com cobertura vegetal em processo de regeneração
, cujas
informações foram obtidas por meio de monitoramento via satélite
.

Re
chaça a alegação de que se trata
de área consolidada
, tendo em vista que
o
relatório
técnico aponta que parte da área estava em processo de regeneração
, des
caracterizando qualquer regime de pousio
.

Aduz que
os atos administrativos gozam de presunção de

legitimidade e veracidade
e não foram
desconstituí
dos.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id

33
4122
852
,
opinando pelo
parcial provimento
do
recurso
para suspender os efeitos do Termo de Embargo

Ambiental
no
Processo Administrativo n. 000634/2025
. Colaciona imagens de satélite
e mapeamentos históricos disponíveis no SIMCAR MT92825/2020
, os quais indicam
que, já no ano 2000, havia atividade agropecuária
, o que, somado ao
Geoportal2 da SEMA/MT, demonstra que a área objeto da autuação encontra-se

registrada como área de uso consolidado
e a
mera regeneração da vegetação ao longo do

tempo não tem o condão de descaracterizar o status de área consolidada
.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Agravante
ajuizou
Ação
Anulatória objetivando o reconhecimento da
nulidade processo administrativo 000634/2025, Auto de Infração

n. 1087008625 e Termo de Embargo n. 1087008725,
pleiteando a
concessão de medida liminar para suspender os efeitos d
o
processo administrativo ambiental
, fundamentando-se nas alegações de
que a área autuada se caracteriza como área consolidada, que o Auto de Infração foi assinado por terceirizado, sem assinatura de agente ambiental, e que possui a Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 34134/2020, com validade até 31/12/2025, que recai sobre a área objeto do Termo de Embargo

Alega, no processo de origem, que foi
autuado pela SEMA-MT em decorrência do desmate a corte raso de 18,03

hectares de vegetação nativa, entre os anos de 2023
a
2024
, no Sítio Paranavaí,
no Município de Marcelândia/MT,
por fiscalização remota, e somente tomou conhecimento da
autuação
através de
informações prestadas pelas

instituições financeiras e por frigoríficos,
quando foi impedido de
comercializa
r
semoventes
.

Afirma que
a própria base de dados de uso consolidada
d
a SEMA-MT

indica que a área objeto do Termo de Embargo e do Auto de Infração se trata

de área consolidada, não se tratando de vegetação nativa
.

A decisão agravada
, ao indeferir o pedido de tutela de urgência,
fundamentou-se exclusivamente na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na alega
ção
relativa à assinatura dos documentos por analista ambiental habilitado.

O agravante sustenta que o auto de infração e o termo de embargo seriam nulos porque assinados por servidor terceirizado da SEMA/MT, sem investidura legal.

Não lhe assiste razão neste ponto.

Conforme consta do Relatório Técnico n. 0000018402, juntado no processo administrativo (ID 196388020), a análise técnica foi realizada e validada por
Graziele

Araujo
Gusmão, analista ambiental investida no cargo e dotada de competência legal para a prática de atos de fiscalização ambiental.

A assinatura eletrônica operacional de documentos por terceirizados, quando acompanhada de relatório técnico subscrito por analista competente, não invalida o ato administrativo, não havendo vício capaz de comprometer sua validade.

Também sustenta o Agravante que
o juízo de origem não apreciou o fundamento central do pedido liminar, de que a área objeto da autuação é área rural consolidada, não configurando desmate a corte raso de vegetação nativa
.

Neste ponto, a Procuradoria Geral de Justiça
, em seu parecer,
corrobora a afirmação do Agravante, trazendo dados extraído
s do SIMCAR MT92825/2020 e
geoportal
da SEMA/MT, os quais indicam que
está registrado que a área autuada
caracteriza-se
como área de uso consolidado, argumentando que
a regeneração da vegetação ao longo do

tempo não tem o condão de descaracterizar o status de área consolidada
.

Conforme documentação apresentada
- i
magens históricas de satélite, constantes do SIMCAR MT92825/2020 e do
Geoportal
da SEMA-MT
– existe
ocupação antrópica expressiva desde pelo menos o ano 2000, com uso agropecuário contínuo da área autuada
e a
área encontra-se oficialmente classificada, no próprio
Geoportal
da SEMA/MT, como “Área de Uso Consolidado”.

Ainda, o
agravante possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 34134/2020, válida até 31/12/2025, expedida pela própria SEMA/MT.

Esses elementos, somados, conferem verossimilhança relevante à alegação de que a área se enquadra no conceito de “área rural consolidada” previsto no art. 3º, IV, do Código Florestal
, que exige o
cupação antrópica anterior a 22/07/2008
e u
so contínuo para atividade
agrossilvipastoril.

O
art. 48, §5º, do Decreto Estadual n.º 1.031/2017, incluído pelo Decreto n.º 288/2023, estabelece de forma inequívoca
que
“
A área definida como consolidada [...] não perde essa condição pela regeneração natural da vegetação, salvo se voluntariamente requerida sua recategorização.”

É exatamente essa a situação retratada nos autos.

Diante disso,

a despeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, os elementos trazidos pelo
Agravante evidenciam
, em sede de cognição sumária, a verossimilhança do direito invocado quanto à consolidação da área.

O Termo de Embargo impede o uso da área para fins produtivos, obstando o acesso do produtor a créditos rurais, à
comercialização de sua produção e à continuidade da atividade econômica. O perigo de dano, portanto, está configurado
.

Não se verifica, ademais, risco de irreversibilidade da medida
.

Desta forma, a suspensão do termo de embargo comporta acolhida. Contudo, em relação à suspensão de todo o processo administrativo ambiental, deve a ação, na origem, ser submetida à instrução probatória, posto que a tutela de urgência tem por fundamento a probabilidade do direito em cognição sumária, devendo a matéria ser discutida em cognição exauriente.

Diante do exposto,
em consonância com a parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

dou provimento parcial ao agravo de instrumento,
para

suspender os efeitos do Termo de Embargo Ambiental n. 1087008725, constante do Processo Administrativo n. 000634/2025,
mantendo-se os demais efeitos da autuação até a instrução definitiva da ação principal
.

Comunique-se
ao juízo de primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026